Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO DENEGATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. REGISTRO VOLUNTÁRIO. VINCULO BIOLÓGICO. DÚVIDA EXISTENTE À ÉPOCA DO REGISTRO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Para fins de anulação da paternidade registral, é necessária a demonstração de falsidade ou a presença de vício de consentimento, além da inexistência de vínculo socioafetivo. Assim, inservível, pois, que o pedido de investigação de paternidade através da realização de exame de DNA se funde exclusivamente em dúvida quanto à existência de vínculo biológico que já existia à época do registro. Precedentes.
2. O Poder Judiciário dar guarida à pretensão de desfazimento de desconfiança paterna em detrimento da dignidade humana da criança, uma vez que embora já existisse à época, a referida dúvida quanto à existência ou não de vínculo biológico entre as partes não impediu o reconhecimento voluntário e consciente do menor como filho através do registro civil.
3. Recurso conhecido e desprovido